Tribunal: TJDFT
Processo: 0012907-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012907-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ante a certidão de ID: 41275068, intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 17 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador